Tribunal: STF
Processo: ACO 3387
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado do Tocantins em face da União, com pedido de provimento liminar para “1.1) determinar à União a suspensão da execução das contragarantias dos contratos arrolados nesta petição inicial, assim como suspenda as autorizações de execuções de garantias fundadas nas vinculações de receitas do FPE Fundo de Participação dos Estados, através da Secretaria do Tesouro Nacional, até o julgamento final de mérito da demanda; 1.2) impedir a União de incluir o Estado autor nos cadastros federais de inadimplência, em razão da mora no pagamento das parcelas referentes a estes contratos, até o julgamento final de mérito da demanda; e 1.3) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados a título de contragarantia, em razão do inadimplemento dos contratos arrolados, até o julgamento final de mérito da demanda”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado de Tocantins, por meio da Petição 38.949/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, bem como o estorno de valor já debitado da conta do Estado, relativo à execução de contragarantias da União.
    O Estado autor sustenta que o art. 2º, § 3º, da LC 173/2020, prevê que os efeitos financeiros do disposto no caput retroagem a 1º de março de 2020, motivo pelo qual “eventuais valores que tenham sido debitados das contas do Estado de Tocantins, nesse período, devem ser estornados a este para que se cumpra a finalidade específica”.
    Entretanto, de uma leitura acurada da legislação supramencionada, verifica-se que não assiste razão ao Estado. A presente ação foi proposta com o propósito de suspender a execução das contragarantias oferecidas pela União em contratos firmados entre o Estado de Tocantins e instituições financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), todavia o dispositivo mencionado pelo autor que prevê o efeito retroativo dos efeitos financeiros da LC 173/2020 alcançam somente os contratos firmados entre os Estados e a União, desde que fundados na Lei 9.496/1997 ou na MP 2.192-70/2001, conforme podemos ver da redação do seguinte dispositivo:
    “Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.
    […]
    § 3º Os efeitos financeiros do disposto no caput retroagem a 1º de março de 2020.
    Por outro lado, o dispositivo que previa a suspensão da execução das contragarantias da União em contratos firmados entre os Estados e instituições financeiras internas e externas, desde que as negociações relativas a essas dívidas não fossem renegociadas por culpa da instituição financeiras, foi vetado pelo Presidente da República. Eis as razões do veto:
    “O dispositivo, ao impedir a União de executar as garantias e contragarantias das dívidas a que se refere, viola o interesse público ao abrir a possibilidade de a República Federativa do Brasil ser considerada inadimplente perante o mercado doméstico e internacional, trazendo consequências que podem culminar no risco de refinanciamento do país e potencial judicialização nos tribunais estrangeiros, deixando o Brasil numa situação em que tecnicamente seria considerado um país em default.” “
    Logo, não há que se falar em estorno de valores bloqueados pela União na execução de contragarantias oferecidas em contratos firmados entre os Estados e instituições financeiras.
    Já em relação ao pedido de homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, o art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c).
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente